Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Vistos,
I
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de José Antônio de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1o Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Extrai que o paciente foi preso em 05/12/2019, por força de mandado de prisão preventiva, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, IV, do Código Penal.
Expõe que os fatos ocorreram em 19/09/1991, sendo a denúncia recebida em 01/04/1992, não tendo o paciente comparecido ao seu interrogatório, nem se apresentado espontaneamente ao chamado judicial, razão pela qual foi decretado sua revelia e assim determinado sua prisão preventiva.
Retrata que o beneficiário foi pronunciado em 21/08/2001, não sendo até o momento intimado pessoalmente da r. decisão de pronúncia, sua intimação foi realizada por edital, sendo que a pronúncia foi realizada antes da Lei no 11.689/2008 (que incluiu o parágrafo único do art. 420, do CPP – permitindo a intimação da pronúncia via edital), portanto prevalece a exigência da intimação pessoal do paciente.
Relata que não ocorre motivos que justifiquem a prisão, e só se justificaria ante a existência de fatos concretos, que indicasse sua manutenção, o que não se aplica ao presente caso.
Narra que em 24/12/2019, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, pedido esse que foi negado, mantendo sua prisão com base na garantia da aplicação da lei penal, visto que o beneficiário ficou 28 (vinte e oito) anos foragido, entretanto nesse período o mesmo registrou 05 (cinco) filhos, bem como expediu segunda via de todos os seus documentos pessoais e na qualidade de assentado recebia recursos desde 1996, o que comprova que nunca comportou-se como foragido.
Declara que o paciente é primário, de bons antecedentes, detém residência fixa em Natividade/TO por aproximadamente 30 (trinta) anos, sempre trabalhou, possuindo 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além de possuir diversos problemas de saúde.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por José Antônio de Souza, contra ato emanado pelo juízo da 1o Vara da Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente, consignando que o crime foi efetuado em 19/09/1991, tendo sua denúncia recebida em 01/04/2001, e tendo em vista que o beneficiário não compareceu em seu interrogatório, e não se apresentou espontaneamente nenhuma vez, decretou-se à revelia e decidiu pela prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.
Observa-se que mesmo com a expedição do mandado de prisão, o paciente só foi encontrado e preso em 05/12/2019, mais de 28 (vinte e oito anos) depois que os fatos ocorreram.
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, na estreiteza de juízo característico desta fase, e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo deste habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Colham-se as necessárias informações da autoridade judiciária apontada como coatora, quem deverá prestá-las com observância das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão preventiva de JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA e os fundamentos da decisão atacada, relatando a cronologia dos principais atos processuais realizados, bem como, indicar a respectiva data, mostrando em que fase se encontra o processo. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.